Tribunal: TJBA
Processo: 8002062-27.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002062-27.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: SERGIO LUIS MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDO CORDEIRO ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL
.

IMPUGNAÇÃO
REJEITADA.
AUSÊNCIA DE EXCESSO DOS VALORES EXECUTADOS.

DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES INSERIDAS NO A
RT.
525, §4º
E
5º
DO
CPC.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA COOBRIGADA QUE NÃO SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
581 DO I. STJ
.
FASE EXECUTÓRIA EM ESTADO AVANÇADO COM PENHORA DE VALORES DA EMPRESA CORRESPONSÁVEL. DEVIDO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão
da Agravante em suspender a fase de cumprimento de sentença, sob a tese de encontrar-se em recuperação judicial, alegando, ainda, a existência de excesso dos valores apresentados pela parte Agravada
.

II – Em
exame do cumprimento de sentença n°
8022595-38.2020.8.05.0001
, verifica-se que
a prolação da decisão recorrida afastou a alegação do excesso à execução e determinou o prosseguimento da fase de garantia dos créditos do Agravado, obedecendo-se, a solidariedade reconhecida no processo originário e, principalmente, que os atos executórios se restringiram, até esta data, tão somente contra a empresa coobrigada (GAFISA S.A.), inclusive já com penhora dos ativos financeiros desta, todos consolidadores da obrigação judicial.

III –
Nenhuma intervenção recursal deve ocorrer na decisão impugnada pela Agravante, na medida que o julgado observou fielmente as determinações contidas no
art. 525, §4º e 5º do CPC
quanto ao inexistente excesso da execução e há nítida incidência da Súmula 581 do STJ que impede a suspensão do cumprimento de sentença.

IV –

Assim, ausentes os requisitos que autorizem o acolhimento dos pedidos lançados no Agravo de Instrumento, motivo este que remete ao não provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002062-27.2021.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
OAS

EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e como Agravada
SERGIO LUIS MARTINS DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR
PROVIMENTO
ao
A
gravo de
I
nstrumento
, nos termos d
o voto condutor
.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora